Tribunal: STF
Processo: RE 93509
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO PAR-2. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
NÃO-PERTINENCIA DA INVOCAÇÃO DE OFENSA AO PAR-4. DO MESMO
DISPOSITIVO LEGAL, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO NÃO ENFRENTOU A QUESTÃO A
ELE RELATIVA POR OBSTACULO DE NATUREZA PROCESSUAL (ÂMBITO DE
APRECIAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.